Tribunal: TJMT
Processo: 0009351-68.2012.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
VV
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL) – PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - 1. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ALCANÇADO DE MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS - RECURSO DEFENSIVO - 2. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA - PLEITO PREJUDICADO – PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Considerado o transcurso de mais de 03 (três) anos, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória, a teor do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, sem existência de barreiras suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, imperioso concluir que se materializou a prescrição da pretensão punitiva, por força do disposto no artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal.
2. Havendo o esvaziamento da matéria suscitada pelo turno defensivo nas razões recursais, prejudicado está o pleito apelativo prejudicado, sendo de ordem o não conhecimento do recurso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009351-68.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MOIZES DE JESUS SOUZA - CPF: 046.932.265-99 (APELANTE), RUBIANA DOS SANTOS FARIAS - CPF: 048.846.571-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL) – PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - 1. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ALCANÇADO DE MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS - RECURSO DEFENSIVO - 2. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA - PLEITO PREJUDICADO – PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Considerado o transcurso de mais de 03 (três) anos, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória, a teor do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, sem existência de barreiras suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, imperioso concluir que se materializou a prescrição da pretensão punitiva, por força do disposto no artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal.

2. Havendo o esvaziamento da matéria suscitada pelo turno defensivo nas razões recursais, prejudicado está o pleito apelativo prejudicado, sendo de ordem o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MOIZÉS DE JESUS SOUZA
, irresignado com sentença prolatada pelo MM. Juízo 2a Vara Criminal Especializada em Violência Doméstica-MT, que o condenou à pena de 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9o, do Código Penal.

Irresignado,
o turno defensivo pretende a absolvição, sustentando a ausência de provas em desfavor do apelante, sustentando ainda que o réu agiu em legítima defesa.

Em suas contrarrazões o Ministério Público, pugna preliminarmente pelo reconhecimento da prescrição retroativa. Em caso de não acolhimento da preliminar, seja aberta novas vistas ao Ministério Público para apresentação das contrarrazões referente ao mérito defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora, Dra. Rosana Marra, manifesta pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e a prejudicialidade do recurso defensivo por perda do objeto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA.

O ilustre parquet, preliminarmente em contrarrazões protesta pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em favor do réu/apelante.

Analisando detidamente os autos, verifico que razão assiste ao Ministério Público em suas contrarrazões ao recurso defensivo, senão vejamos.

Percebe-se que o recorrente foi condenado de à pena 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9o, do Código Penal.

Em se tratando de recurso defensivo, para o reconhecimento da prescrição deve-se levar em consideração a pena final aplicada, conforme entendimento jurisprudencial.

Consubstanciando nosso entendimento, temos a balizada jurisprudência do STF, conforme:

“Habeas corpus. Crimes de furto tentado.
Prescrição retroativa intercorrente consumada. Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva reconhecida.
Ordem concedida de ofício, prejudicada a impetração.
1. A prescrição da pretensão punitiva ocorre antes do trânsito em julgado da condenação para a defesa, regulando-se pela pena concretamente cominada aos crimes, nos termos dos arts. 109; 110, § 1o; e 117, todos do Código Penal.
2. Tendo sido condenada a ora paciente a pena privativa de liberdade inferior a um (1) ano, o prazo de prescrição pela pena imposta, após o trânsito em julgado para a acusação, é de 3 (três) anos, prazo esse, no caso, reduzido de sua metade, em razão da menoridade da paciente à época do delito. 3. Habeas corpus deferido, de ofício, para declarar-se ocorrente a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, e, em consequência, para decretar-se a extinção da punibilidade da ora paciente.” (HC 104800, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-163 DIVULG 24-08-2011 PUBLIC 25-08-2011 EMENT VOL-02573-02 PP-00259). (destaquei)

Deste modo verifico, que de fato, ocorreu a prescrição da punitiva com relação ao delito contido no artigo 129, § 9o, do Código Penal.

In casu
, percebe-se que a pena aplicada ao delito de lesão corporal no âmbito doméstico foi de 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, prescrevendo, desta forma, em 03 anos, de acordo com o artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal.

Assim, considerando que o recebimento da denúncia ocorreu em 12/07/2012, tendo o recurso de apelação interposto pelo agente ministerial, em razão do magistrado de origem ter aplicado a prescrição virtual, sido recebido com efeito suspensivo datado de 30/11/2015, voltando o procedimento a sua marcha em 22/06/2016. Na data de 03/10/2018 houve a sentença que condenou o réu a pena a 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção pelo cometimento do crime de lesão corporal e na data de 05/10/2018 transitou em julgado a referida sentença para a acusação.

Tendo decorrido um lapso temporal de mais de 03 anos quando do recebimento da denúncia em 12/07/2012 até a prolação da sentença que ocorreu em 03/10/2018, observada, portanto, a prescrição da pretensão punitiva na sua modalidade retroativa ao delito de lesão corporal no âmbito doméstico - artigo 129, § 9o, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção.

Dessa forma, diante da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, fica prejudicada e não conheço da análise da pretensão recursal do apelante, diante da perda do objeto do anseio defensivo.

Pelo exposto, em consonância com o parecer,
reconheço a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
em favor de
MOIZÉS DE JESUS SOUZA
, e NÃO CONHEÇO do recurso defensivo, diante da perda do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020